Tribunal: STF
Processo: AI 753727
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282 E 356 DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. QUESTÃO RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    Agravo regimental a que se nega provimento.